Tribunal: TCU
Processo: 043.933/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 240/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.933/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Campos Baroni (XXX.563.257-XX); Diogo Aoni Balaguer (XXX.360.507-XX); Francielle Neves de Carvalho Capella (XXX.315.417-XX); Gabriel Ferreira Goes de Souza (XXX.008.657-XX); Gabriel de Oliveira Braga (XXX.370.817-XX); Jose Luiz de Brito Dantas (XXX.061.997-XX); Maria Fernanda Citrangulo Lutterbach Pereira (XXX.225.277-XX); Monica Silva Cabral (XXX.292.617-XX); Thiago Cunha da Silva (XXX.672.417-XX); Viviane Bagile Areas (XXX.534.977-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.